Tribunal: TJPA
Processo: 0820640-87.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820640-87.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

FISCAL DA LEI: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente de objeto em conflito negativo de competência entre as 2ª e 3ª Varas Criminais de Santarém/PA, diante da retratação do juiz substituído e reafirmação da competência pela 3ª Vara Criminal para julgar a ação penal.

2. Embargante alegou omissão e obscuridade na decisão, especialmente quanto à ausência de enfrentamento do mérito sobre o dolo eventual e a definição da competência do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível embargos de declaração contra decisão monocrática; (ii) há omissão ou obscuridade na decisão recorrida quanto à análise do dolo eventual e da competência do juízo para o julgamento da ação penal; (iii) há nulidade por ausência de deliberação colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não são cabíveis contra decisão monocrática, nos termos do art. 619 do CPP.

5. Aplicando o princípio da fungibilidade recursal, os embargos foram recebidos como agravo regimental.

6. A decisão impugnada analisou adequadamente os fatos e fundamentos da perda superveniente do objeto do conflito de competência, diante da inexistência de controvérsia atual entre os juízos.

7. A alegação de ausência de análise sobre o dolo eventual excede o objeto do incidente e deverá ser enfrentada oportunamente pelo juízo competente na fase do art. 413 do CPP.

8. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão. O inconformismo do recorrente não justifica o uso dos embargos ou do agravo para rediscussão de mérito já resolvido.

9. A decisão monocrática encontra amparo regimental, inexistindo nulidade por ausência de julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são incabíveis contra decisão monocrática, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A reafirmação de competência por juízo que suscitara conflito negativo afasta a controvérsia e enseja a extinção do incidente por perda superveniente de objeto. 3. Questões atinentes ao dolo eventual devem ser analisadas na fase do art. 413 do CPP, não cabendo antecipação em incidente de conflito de competência esvaziado."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 108, § 2º, 413 e 619; RITJPA, arts. 133, X, e 134.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, EDcl na RvCrim 1418775-05.2022.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; TJ-RS, COR 5055054-50.2023.8.21.7000, Rel. Des. Luciano André Losekann.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração como agravo regimental e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 19 a 26 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Elisandro Giovani Domanski
em face do Decisão Monocrática
ID 25530880
,
julgada
em
17/03/2025
, que, nos autos do
Conflito Negativo de Competência
, julgou monocraticamente pela prejudicialidade do Incidente suscitado entre os Juízos da 2ª e 3ª Varas Criminais da Comarca de Santarém/PA, diante de
perda superveniente de objeto
, após o juízo suscitante ter-se retratado de sua decisão anterior, reafirmando a competência da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA para processar e julgar a Ação Penal n.º 0820341-54.2024.8.14.0051,
in verbis
:

“DECIDO:

Ab initio
, há de se sobrelevar a
prejudicialidade
do conflito em testilha.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da 2ª e 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA. Inicialmente, o Juízo da 2ª Vara declinou de sua competência, considerando a prática, em tese, do tipo penal descrito no art. 121 do CPB. O Juízo da 3ª Vara recebeu a denúncia e declarou sua competência. Posteriormente, o Juiz de Direito Substituto, acolhendo pedido da defesa,
suscitou o conflito ao entender que não havia elementos à configuração do dolo eventual
. Inobstante, ao reassumir a titularidade, o Magistrado da 3ª Vara, em retratação, revogou parcialmente essa decisão e
manteve a competência para processamento e julgamento do feito,
sob os seguintes fundamentos (ID

134480334):

“Com todo o respeito que é merecedor o Nobre Magistrado que me substituiu no mês de dezembro, a meu ver e com base na Jurisprudência Nacional sua decisão não se sustenta, pois, além de afastar a possibilidade de verificação da existência do dolo eventual após a instrução do processo, ao forçar a remessa desses autos a 2ª Vara Criminal veio a reverter a lógica das coisas, é fazer justamente o errado, pegando o gancho de sua decisão, pois, a meu ver somente quem pode o mais (julgar crimes dolosos contra a vida) poderá fazer o menos (dizer que não existe dolo, seja direto ou na modalidade eventual).

A denúncia no presente caso já havia sido recebida, como aliás muito bem destacou a Nobre Promotora de Justiça, por isso, já havia sido firmada a competência desse Juízo, para analisar a existência ou não da competência do Tribunal do Júri, para isso existe a decisão da fase do artigo 413 do Código de Processo Penal, e, não observar essa regra como muito bem decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é afastar a aplicação da Lei Processual e contrariar inclusive a Constituição Federal, (...).

Importante ser deixado cristalino que não estou afirmando que se trata de caso eventual, mas sim que essa questão, devido a narrativa apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará e diante da possibilidade de provas a serem produzidas e dos laudos já anexados ao caderno processual (Ids. 133870803 e 133870802), somente poderá ser analisada após a instrução do processo na fase do artigo 413 do Código de Processo Penal pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri nesta cidade de Santarém, no caso essa 3ª Vara Criminal, assim, de forma expressa revogo essa parte da decisão Id 133156443, por ser a meu ver expressamente contrária a Constituição Federal, ao Código de Processo Penal e a Jurisprudência Nacional, bem como, de forma expressa conforme determina o artigo 108, §2º, do Código de Processo Penal resta assim definido que a instrução processual prosseguirá perante esse Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém onde na fase do artigo 413 do Código de Processo Penal será verificada a possibilidade da existência ou não do dolo eventual.”

Com efeito, tal retratação é perfeitamente admissível, visto que não há vedação legal para que o magistrado titular reveja decisões proferidas por juiz substituto no curso do processo, sobretudo quando esta revisão for fundamentada e amparada nos elementos constantes dos autos.

Além disso, o incidente de conflito negativo de competência apenas se justifica quando há, de fato, controvérsia entre dois juízos sobre a atribuição para processar e julgar a demanda. No presente caso, a retratação da decisão que suscitou o conflito, com a consequente confirmação da competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, tornou prejudicada a análise do incidente, por perda superveniente do objeto.

Dessa maneira, diante da ausência de lide a ser solucionada, impõe-se a extinção do presente incidente de conflito negativo de competência, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

Ante o exposto, diante do reconhecimento da competência pelo juízo suscitante, consoante informações à ID 24197898,
resta-se prejudicado o presente conflito,
por perda superveniente do objeto, restando mantida a competência da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA para processamento e julgamento da Ação Penal n.º 0820341-54.2024.8.14.0051.”

Alega o embargante (ID 25626605) que a decisão objurgada foi
omissa
, pois
não houve a análise profunda de mérito em relação ao dolo eventual e competência do Tribunal do Júri com fundamentos jurídicos claros e robustos
, matéria que deveria ter sido analisada para esclarecer a discussão crucial acerca de qual juízo seria efetivamente competente para processar e julgar a ação, gerando insegurança jurídica para as partes envolvidas.

Ademais, alega
obscuridade
e
insegurança jurídica
na decisão no que concerne a
fundamentação jurídica adequada que ampare a conclusão de que o incidente teve perda superveniente de objeto
após retratação do juiz titular da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, como análise da ausência de referência a dispositivo legal que ampare a decisão de revogação sem provocação das partes.

Com isso, pretende que sejam acolhidos

os embargos de declaração, a fim de que seja
enfrentado o mérito da questão, decidindo definitivamente a competência para julgamento da Ação Penal discutida em sede de Conflito de Jurisdição
, com deliberação colegiada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
rejeição dos embargos de declaração opostos por inexistência de vício no acórdão combatido
(ID 26223296).

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, impende reconhecer a
inadequação técnica dos embargos declaratórios
, de vez que a legislação processual penal não prevê o cabimento de
embargos
de declaração em face de
decisão
não colegiada, isto é, de
decisão

monocrática
proferida por relator, nos moldes do que prevê o art. 619 da Lei Adjetiva Penal, que dispõe, de forma expressa, sobre os casos em que os
embargos
de declaração são admitidos, vejamos:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

No caso em análise, observa-se que o embargante opôs os presentes aclaratórios contra d
ecisão
monocrática
que declarou prejudicado o habeas corpus, contrariando a norma que limita o cabimento dos
embargos
a decisões colegiadas
, conforme previsto na legislação processual penal.

Acerca de questão, colaciono os recentes precedentes jurisprudenciais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - EMBARGOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. I
. Os embargos de declaração têm por objetivo suprir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão. II. O embargante alega a existência de omissão na decisão que indeferiu o pedido de liminar arguido na inicial da Revisão Criminal, entretanto, verifica-se a inadmissibilidade de embargos de declaração em face de decisão monocrática, ante a inexistência de previsão legal. III. Embargos rejeitados.

(TJ-MS - Embargos de Declaração Criminal: 1418775-05.2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 16/01/2023, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 18/01/2023)” (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE CORREIÇÃO PARCIAL, POR INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal de oposição de embargos de declaração da decisão monocrática que não conhece de correição parcial porque intempestiva. Inteligência do art. 619 do CPP. Precedentes
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - COR: 50550545020238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)” (grifei)

Não obstante, invocando o princípio da fungibilidade recursal e o dever de máxima utilidade jurisdicional, recebo os embargos como
AGRAVO REGIMENTAL
, por se tratar do instrumento adequado à impugnação de decisão monocrática, encontrando-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo a tempestividade e a inexistência de erro grosseiro.

Superada a admissibilidade, passa-se à análise de mérito.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorre em
omissão e obscuridade
, pois, a seu ver, não enfrenta o mérito do conflito de competência, em especial quanto à análise da existência de
dolo eventual
e à fixação da competência do
Tribunal do Júri
, o que reputa essencial à segurança jurídica das partes e à estabilização da relação processual penal.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que a sentença embargada estaria a demandar.

A decisão impugnada analisou exaustivamente a dinâmica processual que levou ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do incidente. Constatou-se que, após a suscitação do conflito pelo juiz substituto da 3ª Vara, o magistrado titular, ao retomar a jurisdição,
revogou expressamente a decisão anterior
, reafirmando a
competência da 3ª Vara Criminal
, sob fundamentos jurídicos sólidos, assentando que a definição quanto à presença ou não de dolo eventual é matéria de
instrução probatória
a ser decidida na
fase do art. 413 do CPP
.

Neste contexto, diante da
ausência de divergência ativa e atual entre os juízos competentes
, não mais subsistia o requisito fático-jurídico essencial à existência do conflito negativo de competência,

Dessa forma,
não há omissão quanto ao enfrentamento do mérito da controvérsia
, pois o juízo competente reafirmou, de forma válida e fundamentada, sua aptidão jurisdicional para conduzir o feito, e
não cabe ao Tribunal substituir o juízo natural previamente definido pela retomada do juízo originário.

Relativamente à
alegação de obscuridade
, não se observa qualquer trecho ambíguo ou contraditório na decisão impugnada. A linha argumentativa é coerente, fundada nos autos e adequada aos precedentes pertinentes. A mera insatisfação do embargante com o desfecho não converte a decisão em obscura, sendo vedado o uso dos aclaratórios (ou de seu sucedâneo) como
sucedâneo recursal
com efeito modificativo.

De todo modo, impende sublinhar que a
alegação de ausência ou presença de dolo eventual
, embora relevante sob o prisma material e instrutório,
não se insere mais no objeto processual do presente incidente
, porquanto a controvérsia de competência já se encontra resolvida pela
reafirmação da jurisdição pela 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
, e o conflito foi formalmente declarado prejudicado, em virtude da perda superveniente de objeto.

Assim, eventual insurgência quanto à subsunção típica da conduta, ou seja, se o caso comporta imputação de dolo eventual, com repercussão na definição da competência do Tribunal do Júri,
há de ser examinada oportunamente, como já referido, na fase do art. 413 do CPP, mediante recurso próprio contra a decisão de pronúncia ou impronúncia
, a ser proferida pelo juízo natural competente.

Deveras,
não cabe ao Tribunal, em sede de conflito de competência já esvaziado, deliberar sobre elementos do mérito penal ou da classificação jurídica da conduta
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.

Neste cenário, a irresignação do embargante, centrada na suposta omissão quanto ao enfrentamento do dolo,
extravasa os limites do instrumento manejado
e revela verdadeiro inconformismo com a solução jurídica adotada, que não pode ser rediscutida pela via eleita, tampouco sob a roupagem de omissão, obscuridade ou contradição.

Derradeiramente, no que tange ao pleito de remessa para
julgamento colegiado
, cumpre consignar que o julgamento monocrático do conflito encontra amparo regimental, nos termos dos arts. 133, X e 134 do Regimento Interno deste Tribunal, o que afasta qualquer nulidade ou irregularidade processual.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios com agravo regimental, e nego-lhe provimento
, mantendo-se na íntegra a decisão embargada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025